Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INTIMAÇÕES. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDIVIDUALIZADO. INDEFERIMENTO SOB O PRISMA DE QUE SUBSISTE CADASTRO ELETRÔNICO EM NOME DA PARTE. MEDIDA IMPERATIVA. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. INTIMAÇÃO. PRESSUPOSTO DE APERFEIÇOAMENTO EFICAZ. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REALIZAÇÃO EM NOME DO PATRONO, SE ESTÁ A PARTE ASSISTIDA. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 246, §1o, 269, 272, §§1o E 5o, 280). AGRAVO PROVIDO.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbi-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272).
2. A subsistência de cadastro realizado em nome da empresa no sistema processual eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações não elide a necessidade de nas intimações que lhe são endereçadas ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, e, sendo patrocinada por mais de um patrono, em nome de qualquer um deles se não houver indicação, sob pena de nulidade, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizados na pessoa do patrono, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, arts. 246, §1o, 269, 272, §§1o e 5o, e 280).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.